Tribunal: CARF
Processo: 10530.725176/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS. COMPROVAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS (AFN). NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) COMO ELEMENTO NECESSÁRIO E INDISPENSÁVEL PARA POSSIBILITAR A COMPROVAÇÃO E ADMITIR A ISENÇÃO.
As Áreas cobertas por Florestas Nativas – AFN, para fins de exclusão da base de cálculo do ITR (alínea e do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393), exigem a apresentação obrigatória do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para fatos geradores sob a vigência do § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000, não se aplicando a ressalva do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, com redação da Medida Provisória no 1.956-50, de 26/05/2000, que só vai excepcionar APP (área de preservação permanente), ARL (área de reserva legal) e ASA (área de servidão florestal ou ambiental).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.725176/2015-28
ACÓRDÃO
9202-011.497 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
AROLDO GELESKI FLORES MARAFIGA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
RECURSO
ESPECIAL
DO
SUJEITO
PASSIVO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS
NATIVAS. COMPROVAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS (AFN). NECESSIDADE DE
APRESENTAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) COMO
ELEMENTO NECESSÁRIO E INDISPENSÁVEL PARA POSSIBILITAR A
COMPROVAÇÃO E ADMITIR A ISENÇÃO.
As Áreas cobertas por Florestas Nativas – AFN, para fins de exclusão da
base de cálculo do ITR (alínea "e" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no
9.393), exigem a apresentação obrigatória do Ato Declaratório Ambiental
(ADA), para fatos geradores sob a vigência do § 1o do art. 17-O da Lei no
6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000, não se
aplicando a ressalva do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, com redação da
Medida Provisória no 1.956-50, de 26/05/2000, que só vai excepcionar APP
(área de preservação permanente), ARL (área de reserva legal) e ASA (área
de servidão florestal ou ambiental).
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.497 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.725176/2015-28
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencida a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (relatora), que dava provimento parcial
devendo os autos serem devolvidos à eg. Turma a quo, para que seja apreciado o laudo técnico
acostado. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Redator Designado
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto por AROLDO GELESKI FLORES
MARAFIGA em face do acórdão no 2401-011.020, proferido pela Primeira Turma Ordinária da
Quarta Câmara desta Segunda Seção de julgamento que, pelo voto de qualidade, negou
provimento ao seu recurso voluntário.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
DECADÊNCIA. ITR. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO
PRAZO.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.497 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.725176/2015-28
3
Caracterizado o pagamento parcial antecipado e ausente a comprovação de
dolo, fraude ou simulação, conta-se o prazo decadencial de cinco anos a partir da
data do fato gerador do tributo (CTN, art. 150, § 4o).
Não comprovado o pagamento antecipado, aplica-se a regra de contagem do
primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia o Fisco ter realizado o
lançamento de ofício (CTN, art. 173, I).
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO
LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE
APRESENTAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. LEI N. 12.651/2012.
NOVO CÓDIGO FLORESTAL.
Para que o contribuinte possa excluir as áreas de preservação permanente e de
reserva legal da área total tributável para fins de ITR, é obrigatória a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA correspondente.
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel ou inscrição no Cadastro
Ambiental Rural em data anterior ao fato gerador.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA. NECESSIDADE.
Exige-se o ADA para comprovação da existência de áreas isentas para fins de
exclusão do cálculo do ITR. (f. 135/136)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
afastar a prejudicial de decadência. No mérito, por voto de qualidade, negar
provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Matheus Soares
Leite, Rayd Santana Ferreira, Ana Carolina da Silva Barbosa e Guilherme Paes de
Barros Geraldi que davam provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer a Área Coberta por Florestas Nativas declarada no montante de
390,3 ha. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.019, de 09 de maio de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10530.727938/2018-73, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado. (f. 136)
Cientificado, apresentou o recurso especial de divergência (f. 158/163) alegando,
em apertadíssima síntese, que nos acórdãos paradigmas de nos 2402-010.634 e 9202-010.433,
interpretada a legislação tributária de modo díspar, assentando a dispensabilidade de
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para o afastamento da incidência de ITR em
relação às áreas cobertas por florestas nativas.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.497 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.725176/2015-28
4
Os retromencionados paradigmas foram acostados, em sua integralidade, às f.
164/ss.
O despacho de admissibilidade, acostado às f. 274/278, admitiu ambos os
paradigmas trazidos à baila, anotando que
tanto no recorrido quanto nos paradigmas, foram examinadas situações de fato
similares, lançamentos de ITR realizados antes da vigência da Lei 12.651/02, com
glosas efetuadas pelo Fisco relativas às áreas de florestas nativas, glosas essas
motivadas pela ausência de apresentação de ADA.
E, enquanto nos paradigmas, como bem evidenciam as ementas dos Acórdão no
2402-010.634 e no 9202-010.433 (colacionadas na peça recursal, conforme mais
acima transcrito), considerou-se desnecessária a apresentação de ADA para
comprovação das áreas de florestas nativas, no recorrido, tratando-se de
matéria/situação semelhante, decidiu-se de forma diversa, ou seja, pela
necessidade de ADA – ainda que com base em apreciação de legislação não
aplicável aos fatos examinados - restando demonstrada a divergência
jurisprudencial. (f. 206)
Sem se insurgir quanto ao conhecimento do recurso de divergência, em sede de
contrarrazões (f. 209/214) asseverado o acerto da decisão recorrida, eis que
[t]al comprovação depende da apresentação de laudo técnico que especifique a
caracterização ambiental, relatório fotográfico de espécimes, esclarecimentos
acerca de vistoria, detalhes da caracterização da região (características
ambientais de relevo, recursos hídricos, fauna, estado de preservação, estado de
conservação ou nível de degradação ambiental), detalhamento das características da área, especificando e apontando e especialmente
demonstrando com suporte probatório o grau da vegetação de porte florestal,
da vegetação nativa de porte florestal na dita área ambiental protegida, do
potencial ecológico da vegetação florestal, importância e grau de presença das
espécies arbóreas nativas e nativas endêmicas e eventuais arbóreas exóticas
invasoras e a topografia correlacionada ao trabalho de caraterização.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.497 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.725176/2015-28
5
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
Necessidade de ADA para reconhecimento de área de floresta nativa.
Transcrevo os motivos ensejadores da manutenção da glosa da área de floresta
nativa incrustrados na decisão recorrida:
Quanto à exigibilidade do Ato Declaratório Ambiental – ADA, nos termos do
Parecer PGFN/CRJ 1.329, de 2016, para fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não haveria obrigação de o contribuinte
apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR para as áreas de preservação
permanente e de reserva legal. Contudo, permanece a necessidade do ADA
para isenção do ITR das áreas de florestas nativas.
Por outro lado, para fatos geradores ocorridos após a vigência da Lei no 12.651,
de 2012, assim consta do referido parecer:
(...)
Sendo assim, necessária a apresentação de ADA para o exercício em análise,
para fins de exclusão do ITR das Áreas isentas.
Logo, não havendo comprovação de protocolização do competente Ato
Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2013, não é possível,
portanto, a exclusão do ITR, de qualquer área ambiental, nesse exercício.
Desta forma, não se aceita a área de Floresta Nativa declarada.
O ponto nodal para a impossibilidade de dispensa de apresentação do ADA para
fins de reconhecimento da área de floresta nativa foi a inaplicabilidade do Parecer PGFN no 1.329,
de 2016, independentemente da data da ocorrência do fato gerador do ITR. Ali firmado, portanto,
ser o ADA o único meio apto à comprovação da referida área.
Peço licença para transcrever as razões declinadas nas decisões paradigmáticas
Acórdão no 2402-010.634
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17O da Lei no 6.938, de
1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do
Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio
exclusivo à prova das áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, passíveis de
exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as
vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
Acórdão no 9202-010.433
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas cobertas
por florestas nativas, devendo ser reestabelecida a glosa apenas em relação às
áreas não comprovadas por laudos, ofícios etc.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.497 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.725176/2015-28
6
Em ambos os paradigmas versando sobre áreas de floresta nativa, em sentido
oposto à vergastada decisão, dito não ser o ADA meio exclusivo de prova. Preenchidos os
pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso especial do sujeito passivo.
II – DO MÉRITO
Conforme relatado, arvorando-se em precedente emanado por esta eg. Instância
Especial, pretende o recorrente o afastamento da glosa das áreas de floresta nativa declaradas. A
decisão paradigmática de no 9202-010.433 assevera que
[a]inda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10165/00,
que deu nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese,
estabelecer a obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada
pela jurisprudência do STJ, de tal maneira que o citado Parecer PGFN é
elucidativo nos seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de
ser inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR em área de preservação permanente e de reserva legal,
dado que tal obrigação constava em ato normativo secundário – IN SRF no
67, de 1997, sem o condão de vincular o contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a
previsão do ADA, de modo que, a partir da sua vigência, o fundamento do
STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o referido dispositivo que:
(...)
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a
representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa
dos créditos tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no
âmbito do Ministério da Economia, manifestou-se, expressa e textualmente, no
sentido de que “(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se
reconheça o direito à isenção do ITR”. (sublinhas deste voto)
Malgrado tenha este Colegiado, em composição substancialmente díspar,
afirmando que a própria parte recorrida teria “expressa e textualmente” entendido pela
desnecessidade de apresentação do ADA como único meio probatório para reconhecimento da
área de floresta nativa, certo que da transcrição do Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016 levada a
cabo no decisium revela ser inadvertida a conclusão apresentada. Isso porque, ressalva a
Procuradoria que tal dispensabilidade estaria adstrita às áreas de preservação permanente e
reserva legal.
Aclarada a inadvertida premissa incrustrada no acórdão paradigmático, passo
analisar a legislação pertinente ao desate da controvérsia:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.497 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.725176/2015-28
7
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação
permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de
1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(...)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis.
Decreto n° 4.382/02
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 -
Código Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de
julho de 1989, art. 1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996)
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais
de uma das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da
área total do imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva
entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.497 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.725176/2015-28
8
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro
do ano de ocorrência do fato gerador do ITR.
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no
Ato não coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes
lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado
à Secretaria da Receita Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e
efetuará, de ofício, o lançamento da diferença de imposto com os acréscimos
legais cabíveis (Lei no 6.938, de 1981, art. 17- O, § 5o, com a redação dada pelo
art. 1o da Lei no 10.165, de 2000)
Lei n° 6.938/81 (com a redação que lhe foi dada pela Lei n° 10.165/00)
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista
no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de
Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA. (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
Pela interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, “e”, da Lei no 9.393/96 c/c art.
10, Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17-O da Lei n° 6.938/81 entendo ser o
ADA documento prescindível para a comprovação das áreas de floresta nativa, objeto deste
recurso especial. Calha gizar que,
[a]inda que se considere o fato de que a introdução da exclusão da referida área
da base de cálculo do ITR somente sobreveio com a vigência da Lei no 11.428, de
2006, que incluiu a alínea “e”, no inciso II, do § 1°, da Lei no 9.393/96, e que o
Regulamento do ITR é do ano de 2002, época em que não havia, portanto, a
referida previsão legal, não é possível a utilização do recurso da analogia para
criar obrigações tributárias, sob pena de desrespeito ao art. 108, § 1°, do CTN. Se
não houve a alteração formal da legislação, não cabe ao intérprete criar
obrigações não previstas em lei. Ademais, ressalto, novamente, que a previsão
contida no § 1° do art. 17-O, no sentido de que a utilização do ADA para efeito de
redução do valor a pagar do ITR é imperativa, não pode ser analisada
isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em que o benefício
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.497 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.725176/2015-28
9
da redução do valor do ITR tenha como condição o protocolo tempestivo do
ADA, não sendo o caso das áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, por não estarem
previstas no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02.1
O fato de ser o ADA prescindível não significa estar o sujeito passivo
desincumbido do ônus probatório. Sobre os seus ombros repousa a necessidade de apresentar
laudo técnico em observância às normas da ABNT, emitido por profissional habilitado com a
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), no qual haja ainda a especificação se
primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração a cobertura nativa – ex vi
da al. “e” do inc. II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996. Merece provimento parcial o
recurso de divergência, portanto.
Por essa razão, deverão os autos ser devolvidos à Turma Ordinária para que
apreciado ao laudo técnico apresentado pelo recorrente, analisando sua adequação aos requisitos
legais.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial do sujeito passivo e dou-lhe
parcial provimento, devendo os autos serem devolvidos à eg. Turma a quo, para que seja
apreciado o laudo técnico acostado.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Redator designado.

Parabenizo a Ilustre Relatora pelo judicioso voto proferido, embora, nesta ocasião,
caiba-me pedir licença para divergir. Explico.
Trata o caso em uniformização de deliberação sobre a necessidade, ou não, de ADA
(Ato Declaratório Ambiental, protocolado junto ao IBAMA) como elemento necessário ao
reconhecimento de “Áreas cobertas por Florestas Nativas” como área não tributável para fins de
apuração e pagamento do ITR (Imposto sobre a propriedade Territorial Rural).
A discussão jurídica, no momento específico do recurso especial de divergência,
perpassa pela necessidade de se responder se o ADA é condição necessária para tanger a

1 CARF. Acórdão no 2401-008.841, Cons. Rel. Matheus Soares Leite, sessão 30 nov. 2020.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.497 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.725176/2015-28
10
comprovação da área ambiental concernente as “Áreas cobertas por Florestas Nativas”. Outras
espécies de área ambiental, ainda que eventualmente mencionadas, não foram devolvidas no
recurso especial de divergência em combinação com o despacho de admissibilidade.
É por todos conhecido que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui remansosa
jurisprudência estabelecendo que para comprovação de áreas de preservação permanente e de
reserva legal não se faz necessário comprovar a existência de ADA (Ato Declaratório Ambiental,
protocolado junto ao IBAMA).
No entanto, “Áreas cobertas por Florestas Nativas” (AFN) não se confundem com
Área de Preservação Permanente (APP), tampouco guarda identidade imediata com Área de
Reserva Legal (ARL), ademais, para a dispensa de ADA para APP e para ARL, estabelecida na
jurisprudência do STJ, há detalhes que precisam ser pontuados e bem delineados, todos sendo
importantes elementos ao conhecimento para, ao final, se chegar a uma solução nesta
uniformização, que vai cuidar apenas das Florestas Nativas, apesar de ser comentada a situação
(em caráter obiter dictum) para APP, para ARL e para outros tipos legais de áreas ambientais.
Muito bem.
1o momento no STJ
O STJ, em primeiro momento, sedimentava a dispensa de protocolo de ADA junto
ao IBAMA como elemento obrigatório para comprovação de APP e de ARL em razão de sua
exigência ter sido originalmente prevista apenas em instrução normativa da Receita Federal (IN
SRF 67/1997), isto é, por ter sido imposta por ato infralegal.
O contexto legislativo apreciado naquela primeira consolidação se pautava na
redação originária da Lei no 9.393, de 1996, considerava o Código Florestal aprovado pela Lei no
4.771, de 1965 (antigo Código Florestal), bem como levava em conta a versão da Lei no 6.938, de
1981, sem a redação do art. 17-O, caput e § 1o, que só vão ser incluídos pela Medida Provisória no
2015-1, de 30/12/1999, que veio a modificar a Lei no 6.938, ainda assim estabelecendo o ADA em
caráter inicialmente opcional (facultativo), só vindo a firmá-lo como obrigatório a partir da Lei no
10.165, de 27/12/2000, a qual vai estabelecer nova redação ao § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938.
A interpretação dada pelo STJ dispensava o ADA, porque não havia exigência
estabelecida em lei. Consequentemente, as áreas ambientais ou eram comprovadas na forma
enunciada pelo Código Florestal da época (pela Lei no 4.771, de 1965, que tratava objetivamente,
por exemplo, de como se caracterizava uma APP, bastando demonstrar a subsunção do fato à
hipótese legal) ou eram comprovadas por meio de laudos técnicos, se e quando houvesse
procedimento fiscalizatório, conquanto sempre dispensada a apresentação do ADA.
2o momento no STJ: Abordagem sobre APP e ARL
Posteriormente, a Lei no 9.393 é alterada, assim como também é modificada a Lei
no 6.938, de modo que novo contexto legislativo exsurge. A última legislação trata da Política
Nacional do Meio Ambiente e passa a falar sobre o Ato Declaratório Ambiental (ADA) e sua
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.497 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.725176/2015-28
11
implicação para os proprietários de imóveis rurais que se beneficiam da redução do ITR em razão
de áreas ambientais tidas por não tributáveis.
O novo contexto legal passa a exigir nova interpretação do Colendo Tribunal.
Apesar da Lei no 9.393 falar em áreas não tributáveis pelo ITR (nas alíneas “a” a “f”
do inciso II do § 1o do art. 10), a doutrina e o STJ cuidam do assunto como norma isentiva. Por
consequência, qualquer interpretação para o assunto deve seguir o disposto no art. 111, II, do
CTN.
Junto ao originário art. 10 da Lei no 9.393, que trata da apuração e pagamento do
ITR, inclusive falando das áreas ambientais não tributáveis, passa a existir o § 7o (a partir da
Medida Provisória no 1.956-50, de 26/05/2000) enunciando, em outras palavras, que APP e ARL
(alínea "a" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393), bem como área sob regime de servidão
florestal ou ambiental2 (alínea "d" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393) não precisam de
prévia comprovação por parte do declarante do ITR na DITR transmitida, ocasião em que o STJ vai
interpretar (expressamente tratando de APP e ARL) que referidas áreas ambientais não precisam
também, por força de interpretação sistemática e norma mais favorável ao contribuinte, de prévio
protocolo do ADA, mesmo com o § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, na redação dada pela Lei no
10.165, de 27/12/2000, prevendo o ADA como obrigatório e condição necessária para fins de
redução do ITR.
O assunto, na forma ponderada como tendo sido abordada pelo STJ, é delineado no
“PARECER PGFN/CRJ/No 1329/2016” da Coordenação de Consultoria Judicial (COJUD) da
Coordenação-Geral da Representação Judicial da Fazenda Nacional (CRJ) da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, o qual ensejou inclusão de item na Lista de dispensa de contestar e de recorrer
da Fazenda Nacional, apresentando-se a temática na citada Lista, nestes termos:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp
no 587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva
legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de
imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se

2 O novo Código Florestal (Lei no 12.651, de 2012) preferiu denominar a antiga área de servidão florestal
exclusivamente pelo nomen iures “servidão ambiental”.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.497 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.725176/2015-28
12
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade
de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção
fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção
do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp
1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação deve ser
condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se
confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a
prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas
de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de
Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41
do CARF.
Vide Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016
* Data da alteração da redação do resumo e da Observação 1, bem como da
inclusão da Observação 2: 05/09/2016
Assim, mesmo na vigência do § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, na redação dada
pela Lei no 10.165, de 27/12/2000, o STJ firma jurisprudência dispensando o ADA como elemento
necessário na comprovação de APP e de ARL. Além disso, a Área sob regime de Servidão florestal
ou Ambiental – ASA (alínea "d" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393) deve ter igual
tratamento.
2o momento no STJ: Temáticas não abordadas e novo Código Florestal
A contrario sensu, apesar de não haver manifestação expressa do STJ sobre as
demais áreas ambientais, como o § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, com a redação dada pela Lei no
10.165, de 27/12/2000, passa a prever o ADA como obrigatório e condição necessária para fins de
redução do ITR, e como o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, com redação dada pela Medida
Provisória no 1.956-50, de 26/05/2000, não vai citar outras áreas ambientais além da APP, da ARL
e da ASA (áreas das alíneas “a” e “d” do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393), então a exigência
normativa é impositiva para os tipos de áreas ambientais a seguir:
- Área de interesse ecológico (AIE) para a proteção dos ecossistemas, assim
declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que
ampliem as restrições de uso previstas para APP e ARL (alínea "b" do inciso
II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393);
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.497 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.725176/2015-28
13
- Área comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola,
pecuária, granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico
(AIE) mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (alínea "c" do
inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393);
- Áreas cobertas por florestas nativas (AFN), primárias ou secundárias em
estágio médio ou avançado de regeneração (alínea "e" do inciso II, § 1o, do
art. 10 da Lei no 9.393);
- Áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas
hidrelétricas (AUH) autorizada pelo poder público (alínea "f" do inciso II, §
1o, do art. 10 da Lei no 9.393);
- Área de Reserva Legal do Patrimônio Natural (RPPN) estabelecida por
gravame de perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade
biológica, na forma legal e regulamentar (Lei no 9.985, de 2000, art. 21,
combinado com o art. 8o do Decreto no 5.746, de 2006).
Deveras, isto ocorre porque, além da previsão de ADA obrigatório (§ 1o do art. 17-O
da Lei no 6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000), o § 7o do art. 10 da Lei no
9.393, com redação da Medida Provisória no 1.956-50, de 26/05/2000, não faz ressalvas para tais
áreas ambientais3, de modo que, por outras palavras, exige prévia comprovação por parte do
declarante quanto a área ambiental declarada para fins de redução do ITR, sendo que tal “prévia
comprovação”, por interpretação sistemática, se dá com a apresentação do ADA, na forma do art.
17-O, caput e § 1o, da Lei no 6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000.
Veja-se as disciplinas legais apontadas:
LEI No 6.938
Art. 17-O. Os proprietários rurais, que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA dez por cento do valor auferido
como redução do referido Imposto, a título de preço público pela prestação de
serviços técnicos de vistoria. (Incluído pela Medida Provisória no 2015-1, de 1999)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
opcional. (Incluído pela Medida Provisória no 2015-1, de 1999)
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental – ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11

3 Diversamente do que ocorre com Área de Preservação Permanente (APP), Área de Reserva Legal (ARL) e área de
servidão florestal ou ambiental (no novo Código Florestal denominada exclusivamente por “área de servidão
ambiental” - ASA), as quais contam com ressalva quanto à “prévia comprovação”, o que vai dispensar, por
interpretação sistemática, a apresentação de ADA.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.497 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.725176/2015-28
14
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
opcional. (Incluído pela Lei no 9.960, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000) [Revogado apenas pela
Lei no 14.932, de 2024, considerando que o novo Código Florestal vai tratar do
assunto no CAR – Cadastro Ambiental Rural, cuja inscrição é obrigatória na forma
do § 3o do art. 29 da Lei no 12.651, que institui o novo Código Florestal]
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder
a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.
(Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
LEI No 9.393
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
(...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25
de maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no
11.428, de 2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.497 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.725176/2015-28
15
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas
autorizada pelo poder público. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas “a” e “d” do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
[Revogado apenas pela Lei no 12.651, de 2012, que institui o novo Código
Florestal, considerando a normativa própria do CAR – Cadastro Ambiental Rural,
no art. 29]
Vale sintetizar ponderando que, a partir da previsão de ADA obrigatório (§ 1o do
art. 17-O da Lei no 6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000), até antes da
entrada em vigor do novo Código Florestal (Lei no 12.651, de 25/05/2012), impõe-se o protocolo
do ADA, inclusive com pagamento de taxa de vistoria ao IBAMA, para oportunizar a averiguação
da área de interesse ambiental pelo órgão ambiental, na forma expressa no caput e §1o-A do art.
17-O da Lei 6.938, incluído pela Lei no 10.165, de 2000, sendo o ADA instrumento de utilização
obrigatória para a redução do valor do ITR para todas as demais modalidades de redução da área
tributável que não sejam área de preservação permanente (APP), área de reserva legal (ARL) e
área de servidão ambiental (ASA).
Essa sistematização ora delineada é, inclusive, abordada na “Nota SEI no
35/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME” e na “Nota SEI no 39/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME”, além de ser
tangenciada no “Parecer SEI no 11773/2020/ME”, o qual resta aprovado pelo Procurador-Geral
Adjunto de Consultoria e Contencioso Administrativo Tributário da Fazenda Nacional.
Demais disto, após o novo Código Florestal, impõe-se a apresentação obrigatória do
CAR (Cadastro Ambiental Rural), que fará às vezes do ADA, na forma do art. 29, § 3o, da Lei no
12.651. Aliás, hodiernamente, o § 5o do referido art. 29 reza que: “É o produtor rural autorizado a
apresentar o CAR de que trata o caput deste artigo, para fins de apuração da área tributável
prevista no inciso II do §1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre
o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)” (Incluído pela Lei no 14.932, de 2024).
De qualquer sorte, o julgamento em curso é de fato gerador que discute a
necessidade ou não do ADA, como elemento indispensável para fins de possibilitar incorrer na
comprovação de Áreas cobertas por Florestas Nativas – AFN (alínea "e" do inciso II, § 1o, do art. 10
da Lei no 9.393), para reduzir o valor de apuração do ITR (inciso II do §1o do art. 10 da Lei no
9.393), à luz do ADA obrigatório exigido pelo § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, com a redação dada
pela Lei no 10.165, de 27/12/2000, de modo que tenho como inafastável a exigência imposta em
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.497 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.725176/2015-28
16
lei4, haja vista que a jurisprudência assentada pelo STJ não é aplicável para o caso dos autos
(inocorre a aderência necessária), considerando ser a AFN área ambiental não ressalvada no § 7o
do art. 10 da Lei no 9.393, com redação da Medida Provisória no 1.956-50, de 26/05/2000, que só
vai excepcionar APP, ARL e ASA, sendo a jurisprudência do STJ exclusivamente focalizada em APP e
ARL.
Assim, renovando pedido de licença a relatoria, nego provimento ao recurso
especial.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

4 § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000.
Fl. 232
DF CARF MF
Original